Tribunal: STF
Processo: ARE 1471685
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS E LICENÇAS. INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA À ÉPOCA DO PERÍODO AQUISITIVO. 1. A base de cálculo da remuneração das férias e o terço constitucional é o total da remuneração do servidor, segundo o disposto no art. 129 da CLT, excluindo-se parcelas relativas a indenizações e as de caráter transitório. 2. Valores de referência que devem ser calculados com base na remuneração que a servidora percebia à época do respectivo período aquisitivo e não a do último contracheque, como constou da sentença. 3. Réu não comprovou que as verbas recebidas sob as rubricas “Função Grat. CA ISE”, “Grat Especial II ISE”, “Serviço Técnico ISE” e “Grat. R. Gab ISE” eram indenizatórias e/ou de caráter transitório. 4. Sentença reformada em parte para fixar como base de cálculo da verba relativa às férias a remuneração percebida pela autora à época dos respectivos períodos aquisitivos. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.” (Doc. 11)



    Nas razões do apelo extremo, a recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7°, XVII e 37, § 6°, da Constituição da República (Doc. 13). Sustenta, em síntese, que “o mês de julho de 2021 foi último em que ela poderia ter gozado de todos os direitos adquiridos, razão pela qual a indenização deve ser calculada com base no seu último contracheque, antes da aposentadoria”.



    Argumenta que na apelação o Estado impugnou apenas a condenação ao pagamento das gratificações. Considerando que a apelação devolve ao tribunal tão somente o conhecimento da matéria impugnada, sustenta que o Juízo ad quem não poderia ter proferido decisão sobre a base de cálculo das verbas, de modo que defende a violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais. Alega, também, que o acórdão recorrido afrontou o entendimento firmado pelo STF na Repercussão Geral no Tema 635.



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara de origem para nova manifestação em razão da relação direta com o teor e com a finalidade do Tema 635 do STF (doc. 16). Ocorre que a decisão anterior foi mantida, consoante ementa assim redigida:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA À ÉPOCA DO PERÍODO AQUISITIVO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 635 DO STF. 1. Devolução dos autos pela 3ª Vice-Presidência para que seja observado o Tema 635 do STF. 2. A tese fixada no Tema 635 do STF não trata da base de cálculo da indenização, tão somente assegura o direito de o servidor inativo a converter as férias não gozadas em pecúnia. 3. A base de cálculo da remuneração das férias e o terço constitucional é o total da remuneração do servidor, segundo o disposto no art. 129 da CLT, excluindo-se parcelas relativas a indenizações e as de caráter transitório. 4. Valores de referência que devem ser calculados com base na remuneração que a servidora percebia à época do respectivo período aquisitivo e não a do último contracheque. 5. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 933837/PE e RMS 31.157/PB). MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.” (doc. 19)



    Na sequência, os autos retornaram para juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Ocorre que o recurso extraordinário restou inadmitido por incidir o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 21).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação condenatória objetivando o pagamento de valores referentes à indenização de férias e licenças não gozadas durante o período em atividade como servidora pública pela recorrente, as quais não foram indenizadas pelo Estado após a sua aposentadoria. 



    In casu, a sentença julgou procedente o pedido, condenando o Estado recorrido ao pagamento de todas as verbas pleiteadas. Em sua apelação, o Estado recorrido requereu a exclusão de parcelas da base cálculo. A Câmara Cível julgou parcialmente procedente o referido recurso e reformou a sentença para alterar o valor de referência para o cálculo, o qual passou a ser a remuneração que o servidor percebia à época do respectivo período aquisitivo e não mais do último contracheque como havia constado na sentença.



    Destarte, verifica-se que, para divergir das razões de decidir do Juízo singular e do Tribunal de Justiça, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente